Tribunal: TJBA
Processo: 8009892-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009892-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI PAIM FIGUEREDO

Advogado(s)
:
GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação cível da parte autora, declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O embargante alegou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado no tocante à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada fixou, corretamente, o termo inicial da correção monetária no arbitramento e dos juros de mora na citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses de responsabilidade contratual.

4. Inexistência de contradição lógica ou material entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A pretensão recursal revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC.

6. A reiteração de embargos de declaração sem fundamento legal poderá ensejar a imposição de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação, em condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, não configura contradição com os fundamentos do acórdão. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito não é admissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009892-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SHIRLEI PAIM FIGUEREDO
e como embargado
BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator